Tribunal: TJMT
Processo: 1049503-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049503-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AMARILDO PEDRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como AMARILDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 442.264.541-20 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EDGAR MAURICIO MONTEIRO DOMINGUES - CPF: 594.446.491-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1049503-50.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
AMARILDO PEDRO DE OLIVEIRA E EDGAR MAURÍCIO MONTEIRO DOMINGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais e de licença-prêmio convertida em pecúnia a servidores militares estaduais inativados.

2.

O recorrente alegou a ocorrência de prescrição quinquenal em relação ao pedido de licença-prêmio do autor Amarildo Pedro de Oliveira, aposentado em 16/05/2019, sendo a ação ajuizada em 18/07/2024.

3.

Em contrarrazões, o autor sustentou a suspensão da prescrição por protocolar requerimento administrativo em 02/02/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída se operou, considerando o protocolo de requerimento administrativo junto à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O termo inicial da prescrição para pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria é a data da inativação do servidor, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 516 (REsp 1.254.456/PE).

6.

A jurisprudência reconhece que o protocolo de requerimento administrativo interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos dos artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/1932.

7.

No caso concreto, o autor apresentou requerimento administrativo em 2/2/2023, sem informação nos autos de sua conclusão, razão pela qual se reconhece a suspensão da prescrição.

8.

A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é admitida diante da impossibilidade de fruição em virtude da aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

2.

O protocolo de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

3.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio é devida ao servidor inativo, diante da impossibilidade de fruição futura, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 4º e 9º; CPC, arts. 487, II, e 46; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 236 da CNGC/MT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 516 (REsp 1.254.456/PE); STJ, AgInt no AREsp 1764981/RS; STF, Tema 635 (ARE 721.001 RG); TR-MT, N.U 1056704-30.2023.8.11.0001, j. 24/05/2024; TR-MT, N.U 1026164-96.2023.8.11.0001, j. 15/03/2024; TJMT, N.U 1015133-32.2018.8.11.0041, j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 288132050), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento das seguintes verbas rescisórias, a título de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, correspondentes aos períodos de 04/04/2019 a 15/05/2019 (autor Amarildo Pedro de Oliveira) e de 01/04/2021 a 15/09/2021 (autor Edgar Maurício Monteiro Domingues); e a título de licença-prêmio, referente aos quinquênios de 2014/2019 (autor Amarildo Pedro de Oliveira), ambas as verbas a serem pagas em pecúnia, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, o demandado alega, em preliminar, prescrição em relação ao pedido de licença-prêmio não usufruída nem computada como tempo para aposentadoria.

Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da aposentadoria do servidor. No caso concreto, informa que o autor Amarildo Pedro de Oliveira foi transferido para a inatividade, mediante reforma, em 16/5/2019, sendo a ação proposta em 18/7/2024.

Dessa forma, requer o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O autor apresentou contrarrazões (ID 288132056), rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a inexistência de prescrição, considerando a interposição de requerimento administrativo em 2/2/2023, o que teria suspendido o prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim, requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recurso tem como
ponto central

definir a ocorrência da prescrição quanto ao pedido de licença prêmio
não gozada, e nem utilizada como lapso temporal para concessão de aposentadoria do reclamante Amarildo Pedro de Oliveira.

Pois bem, conforme o documento juntado sob o ID 247354163, verifica-se que o autor foi transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, em 16/05/2019.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 516 do Superior Tribunal de Justiça, “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
POLICIAL MILITAR INATIVO
- INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS
LICENÇAS-PRÊMIO
- PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ
(RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE)
.

2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG,
os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
.

3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.

4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL A PARTIR DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a “contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
” (STJ, AgInt no AREsp 1764981/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021)..

3. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1056704-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (grifei).

Contudo, os artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/1932 dispõem:

“Art. 4.
Não corre a prescrição
durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
(grifei).

Art. 9º
A prescrição interrompida
recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
– ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com os artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo
. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

(N.U 1026164-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA -
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO) – LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido administrativo interrompe o prazo prescricional, que só volta a ser contado a partir da manifestação da Administração acerca do deferimento ou indeferimento do pedido.

Se não há resposta pelo ente público quanto ao requerimento administrativo formulado pelo servidor, mostra-se indubitável considerar que o prazo prescricional continua suspenso.

Aplica-se a teoria da causa madura ao caso, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, o qual dispõe que quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

(N.U 1015133-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) (grifei).

No caso concreto, o reclamante protocolou, em 2/2/2023, junto à Administração Pública, o requerimento nº PMPRO202301635, protocolo nº z5pc4BFjnZ, pleiteando, entre outros, o pagamento de licença-prêmio.

Assim, a partir da data do protocolo administrativo, o prazo prescricional restou suspenso, não havendo nos autos informação sobre sua conclusão. Dessa forma,
não se verifica a prescrição suscitada pelo recorrente
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025